Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DEPRECAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NA COMARCA ONDE A AGRAVANTE AFIRMA TER EMPREGO E DOMICÍLIO. INDEFERIMENTO PELA VEP/DF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reeducando não tem direito subjetivo de escolher o local onde irá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe fora imposta (LEP, art. 86).
2. Não havendo na comarca indicada pela agravante estabelecimento prisional compatível com o regime prisional que lhe fora imposto na sentença condenatória (semiaberto), correta a decisão da VEP que negou o seu pedido de deprecação do cumprimento da pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e desprovido.